Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. APRESENTAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. LOCADOR PREJUDICADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega que o acórdão proferido é omisso, obscuro, contraditório e carente de fundamentação. Afirma que o imóvel residencial locado não é de propriedade do Sr. Carlos Alberto Tavares Avelans e que o verdadeiro proprietário do imóvel nunca solicitou o desligamento do abastecimento de água do imóvel em questão. Argumenta que a natureza do imóvel do Sr. Carlos Alberto Tavares Avelans está descrita na escritura pública apresentada e que a culpa da requerida está comprovada nos autos. Defende, ainda, a necessidade de prequestionamento da matéria constitucional.
3. A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, é certo que os Embargos de Declaração têm cabimento limitado às hipóteses legais, não podendo ser usado, absolutamente, como meio de reexame do mérito da decisão em razão do inconformismo de alguma das partes.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à responsabilidade da requerida pelos eventos narrados na inicial, o voto do relator foi claro ao dispor que: “a empresa requerida reativou os serviços de água e esgoto tão logo o requerente apresentou, no dia 10/12/19 (ID 21293585, pag. 14) o contrato de locação e a confirmação do caráter residencial do imóvel. Caberia ao autor comprovar que o Sr. CARLOS ALBERTO TAVARES AVELANS não era o proprietário do imóvel ou que havia informado à CAESB quanto ao caráter residencial e locado do imóvel em questão, mas deste ônus não se desincumbiu”. Desse modo, é certo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que solicitou a reativação do serviço de abastecimento de água antes do dia 10/12/2019, razão pela qual somente neste o equívoco foi reparado. Ademais, a requerida oferece vários meios de comunicação com o consumidor a fim de sanar questões relativas ao abastecimento de água, tais como internet e telefone 24 horas, de modo que a demora de 4 dias para a reativação do serviço de água é atribuída somente ao requerente.
5. Assim, mesmo que fosse caracterizada a falha na prestação dos serviços da ré, não haveria qualquer dano moral a ser reparado, uma vez que o serviço de água ficou suspenso na residência do autor por 4 dias por demora do mesmo em buscar a solução perante a requerida.
6. Cabe ressaltar que, ainda em relação à responsabilidade da ré, o voto do relator foi claro, conforme corrobora o seguinte trecho: “considerando que o CAESB apenas agiu conforme a solicitação do comprovado proprietário do imóvel em análise e que não havia as informações quanto à natureza do imóvel, tampouco quanto ao aluguel do mesmo, não há responsabilidade pelos danos alegados pelo autor”. Logo, o requerente não apresentou aos autos qualquer documento que comprove que tenha apresentado à requerida, antes do desligamento do serviço de água, registro de que o imóvel estava locado e tinha natureza residencial. Portanto, a apresentação à ré de escritura pública por terceiro em que consta o exato endereço do imóvel locado pelo autor, é fato suficiente à caracterização de erro justificável pela fornecedora dos serviços.
7. Ademais, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso.
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do NCPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
9. Embargos conhecido e rejeitados.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.